Tribunal: TJDFT
Processo: 0707522-55.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONSOLIDAÇÃO DA POSSE E PROPRIEDADE DO AUTOMÓVEL NO PATRIMÔNIO DO CREDOR FIDUCIÁRIO. ART. 3o, § 1o, DO DECRETO-LEI No 911/69. VEÍCULO NÃO APREENDIDO. ERROR IN PROCEDENDO. CASSAÇÃO DA SENTENÇA.
1 - O art. 3o, § 1o, do Decreto-lei no 911/69, determina que a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário somente ocorrerá após executada a liminar.
2 - A consolidação de posse mediante busca e apreensão efetivada sem a execução do ato constritivo pela não localização do bem configura error in procedendo.
3 - Apelo provido. Sentença cassada.